Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-95.2010.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000215-95.2010.8.14.0054

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CLARINDA MAXIMIANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000215-95.2010.8.14.0054

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADA: MARIA CLARINDA MAXIMIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Volta-se o banco apelante

contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais);

II - Em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, quando se constata a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido.

III - Todavia,
in casu
, o valor indenizatório merece ser minorado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para guardar consonância com julgados em casos similares pela jurisprudência pátria, vedando-se o enriquecimento sem causa.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000215-95.2010.8.14.0054

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADA: MARIA CLARINDA MAXIMIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, nos autos de
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida por

MARIA CLARINDA MAXIMIANO DE OLIVEIRA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que em 2007 a autora
,
MARIA CLARINDA MAXIMIANO DE OLIVEIRA.
, realizou contrato de empréstimo consignado junto a instituição financeira ré,
BANCO DO BRASIL SA
, motivo pelo qual começou a pagar parcelas de R$ 163,30 (cento e sessenta e três reais e trinta centavos); 2) que em fevereiro de 2009, tentou realizar novo empréstimo com o banco requerido, momento no qual descobriu que seu nome constava no cadastro de inadimplentes; 3) que tal inclusão fora indevida, eis que sempre adimpliu com as parcelas de R$ 163,30 (cento e sessenta e três reais e trinta centavos) prestadas pelo anterior contrato, visto que os descontos eram realizados diretamente em folha de pagamento; 4) que, pelo imbróglio, haveria a necessidade de condenar a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 100 (cem) salários mínimos, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Após atos processuais, fora determinada a citação da parte requerida (ID. 1534167 - Pág. 3).

Ato contínuo, fora certificado que a instituição financeira deixou de apresentar contestação (ID. 1534167 - Pág. 7).

Prolatada sentença (ID. 1534169), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais). Para além disso, condenou também ao banco o pagamento de verbas de sucumbência.

APELAÇÃO apresentada pelo Banco do Brasil SA (ID. 1534171), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a instituição financeira recorrente teria agido no exercício regular do seu direito. De outra forma, argumenta que o
quantum
indenizatório fora estipulado de maneira desarrazoada, requerendo sua minoração.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte apelada (ID. 1534173).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento, via plenário virtual

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000215-95.2010.8.14.0054

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADA: MARIA CLARINDA MAXIMIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIO QUIRINO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, volta-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 14.055,00 (quatorze mil e cinquenta e cinco reais).

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas são de que a instituição financeira agiu conforme o exercício regular do seu direito e que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular é desarrazoado, merecendo a sua minoração.

Desse modo, a analisar-se-á a presente apelação cível.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante merece prosperar apenas em parte.

DA EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente permaneceu inerte junto ao processo de piso, restando evidente a sua revelia
(ID. 1534167 - Pág. 7). Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial cediço, tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito, não há o que se falar de ausência da
caracterização do ato ilícito pelo conteúdo probatório apresentado pela autora, eis

que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade da cobrança questionada. Trata-se, cumpre ressaltar, de entendimento que compreende que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que as instituições financeiras estão agindo em desconformidade ao exercício regular do direito.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª

0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Portanto, em razão da instituição financeira não ter apresentado nenhuma prova da legalidade da cobrança questionada, não há como se falar de exercício regular do direito. Evidentemente, por esse caminho, a existência de dano moral
in re ipsa
pela inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de cadastro de inadimplentes. Deste mesmo modo, compreende a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (4842066, 4842066, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05).

Assim, cristalina a existência de ato ilícito que enseja a reparação pelos danos morais ocasionados. Desse modo, examinar-se-á o pleito de redução do
quantum
indenizatório.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Da peça recursal, percebe-se que a instituição financeira pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral.
Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece –
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, apesar da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização do dano moral suportado pela apelada, conforme já mencionado, denota-se que o
quantum
indenizatório merece ser minorado em face dos valores arbitrados em casos semelhantes.

Sendo assim, considerando as nuances do caso concreto e os valores costumeiramente arbitrados em julgados semelhantes, considero prudente reduzir o
quantum
dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja reduzido o quantum indenizatório para o importe de

R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, para manter a sentença.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021